Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743395-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte agravante. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Além disso, tendo em vista a duplicidade de petições (ID no 53476683 e 53476687), determino o desentranhamento da petição de ID no 53476687, certificando-se nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator